Tribunal: TJBA
Processo: 0508325-97.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508325-97.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OSANA CLAUDIA PIRES DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação na qual policial militar pleiteia a concessão de adicional de periculosidade, bem como a sua cumulação com a Gratificação por Atividade Policial, além de alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, à necessidade de regulamentação específica do adicional de periculosidade, à possibilidade de cumulação com a Gratificação por Atividade Policial e à aplicação de teses firmadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, pois o acórdão reconheceu tratar-se de matéria predominantemente jurídica, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. 4. A pretensão ao adicional de periculosidade foi corretamente afastada em razão da ausência de regulamentação específica apta a conferir eficácia plena à norma legal, incidindo o princípio da reserva legal remuneratória previsto no art. 37, X, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Inviável a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação por Atividade Policial, por possuírem a mesma finalidade compensatória dos riscos inerentes à atividade policial, configurando bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 6. Inexiste omissão quanto à aplicação de teses firmadas em IRDR, porquanto a matéria não integrou o objeto devolvido pela apelação, configurando a sua apelação apenas em sede de embargos inovação recursal, incompatível com a natureza integrativa do recurso. 7. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito, à luz do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante OSANA CLAUDIA PIRES DOS SANTOS e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,